Tribunal: TJSP
Processo: 1096387-90.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. DISPENSÁVEL. REFERÊNCIA EXPRESSA, ENTRETANTO, SOBRE A APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NO RESP 1.568.244/RJ (TEMA 952) PARA CONSIDERAR ABUSIVO O REAJUSTE DE 5% AOS 72 ANOS. EMBARGOS REJEITADOS.
Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o tema jurídico foi enfrentado na

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. DISPENSÁVEL. REFERÊNCIA EXPRESSA, ENTRETANTO, SOBRE A APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NO RESP 1.568.244/RJ (TEMA 952) PARA CONSIDERAR ABUSIVO O REAJUSTE DE 5% AOS 72 ANOS. EMBARGOS REJEITADOS.
Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o tema jurídico foi enfrentado na decisão, ainda que sem referência expressa do dispositivo legal pretensamente violado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1096387-90.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO E SAUDE S/A, são embargados MARLENE
APARECIDA GAIGUER SORIA e JOÃO JOSÉ GONÇALVES SORIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1096387-90.2019.8.26.0100/50001 - MPO
2
Embargos de Declaração Cível no 1096387-90.2019.8.26.0100/50001
Embargante: Sul America Companhia de Seguro e Saude S/A
Embargdos: Marlene Aparecida Gaiguer Soria e João José Gonçalves Soria
Comarca: São Paulo
V. 3382
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
MENÇÃO
EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. DISPENSÁVEL.
REFERÊNCIA
EXPRESSA,
ENTRETANTO,
SOBRE
A
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NO RESP
1.568.244/RJ (TEMA 952) PARA CONSIDERAR ABUSIVO O
REAJUSTE DE 5% AOS 72 ANOS. EMBARGOS REJEITADOS.
Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o
tema jurídico foi enfrentado na decisão, ainda que sem referência
expressa do dispositivo legal pretensamente violado.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra o Acórdão de
págs. 278/285 dos autos de principais, com fins de “prequestionar a aplicação do
entendimento fixado através do julgamento do Resp paradigma de no1.568.244/RJ
(tema 952).”
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar nenhuma omissão, eis que a matéria foi
expressamente enfrentada no acórdão embargado.
Como é cediço, mesmo quando manejados com o propósito de
prequestionamento, os Embargos de Declaração são inadmissíveis se a decisão não
ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição, previstos no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1096387-90.2019.8.26.0100/50001 - MPO
3
1.022 do Código de Processo Civil, como no caso em análise.
Não se pode olvidar ainda que, segundo entendimento pacífico do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, “se a matéria foi abordada pelo Tribunal
local, ainda que sem menção a dispositivos de lei, é de se considerar cumprido o
requisito do prequestionamento, ainda que de modo implícito” (EDcl nos EDcl no
AgRg no Ag 1.279.249/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma).
Outrossim, segundo o Excelso Supremo Tribunal Federal: “Não há
necessidade de constar, do acórdão, os números dos artigos, dos incisos, dos
parágrafos relativos à matéria examinada. Basta que o tema tenha sido decidido
(...).” (STF-RT 703/226, Ministro Marco Aurélio).
De toda forma, não custa salientar que houve sim menção expressa sobre
o Recurso Especial Repetitivo no 1.568.244/RJ (Tema 952), como se pode verificar
às págs. 281 e 284.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, mantendo o Acórdão tal
como está lançado no que se refere à manutenção do reconhecimento de abusividade
no reajuste de 5% a partir dos 72 anos.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora